Tribunal: TJBA
Processo: 0509802-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509802-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAZAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO

APELADO: TGF ARQUITETOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALBERONE LOPES LATADO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO SOBRE A TITULARIDADE DO MESMO BEM EM DEMANDAS DISTINTAS. TITULARIDADE DO IMÓVEL.
REGISTRO IMOBILIÁRIO
. GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO. MATRÍCULA Nº 2.895. BAHIATURSA. PRECEDENTES DO TJBA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

Caso em exame

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra sentença que
julgou improcedentes embargos de terceiro
, por reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, mantendo-se a
penhora incidente sobre o imóvel denominado Grande Hotel de Juazeiro
.

O Apelante sustenta que o juízo de origem teria desconsiderado as provas documentais apresentadas, pugnando pela reforma da sentença.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas pelo Apelante são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da penhora e comprovar a titularidade do imóvel, bem como se houve erro na valoração da prova pelo juízo de origem.

Razões de decidir

O
ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios robustos.

O conjunto probatório apresentado revelou-se
frágil e insuficiente
, não sendo capaz de afastar a
presunção de veracidade do registro imobiliário
, que aponta a
BAHIATURSA como legítima proprietária do imóvel
, conforme matrícula nº 2.895.

Verificou-se
comportamento processual contraditório
da parte embargante, que, em demandas distintas, sustentou teses opostas acerca da titularidade do mesmo bem, em violação à
boa-fé objetiva
e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

A matéria já foi
amplamente discutida em outros processos
, inclusive com
pronunciamento definitivo deste Tribunal
, inexistindo elementos novos aptos a justificar a rediscussão do tema.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a prova frágil para afastar a presunção de legitimidade do registro imobiliário.

Configura violação à boa-fé objetiva o comportamento processual contraditório da parte que sustenta teses opostas sobre a titularidade do mesmo bem em demandas distintas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0509802-83.2019.8.05.0001
,
em que são Apelante o
LAZAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA
e Apelada
TGF ARQUITETOS LTDA - ME e EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A - BAHIATURSA
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.